Tribunal: TJES
Processo: 0001344-11.2016.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001344-11.2016.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
APELADO: JOSE PAULO CARVALHO FAVILLA LOBO
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. OBRA REALIZADA PELO ENTE MUNICIPAL. REFLEXO NA PROPRIEDADE DO APELADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. ASTREINTE. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A existência de inúmeras rachaduras ocasionadas no muro objeto dos autos, inclusive, com risco de desabamento suportado durante todo esse período pelo recorrido, somado, ainda, a grande decurso de tempo para solução da questão, com a existência de inúmeros protocolos junto à Prefeitura que, por sua vez, datam desde 2012 até 2016, com a resolução definitiva da conclusão da obra apenas em 27 de maio de 2020, tornam patente a configuração do dano moral. 2. Inexistem motivos para extirpação da astreinte de R$ 1.000,00 (mil reais) estabelecida, já que embora determinado, por meio de liminar proferida em 14 de junho de 2016, que o ente municipal executasse, no prazo máximo de 20 dias úteis, obra de contenção de riscos, mediante a apresentação de projeto por profissional qualificado e, na impossibilidade de realização de obra idônea de contenção nesse prazo, que seja no mesmo prazo retirado o aterro e o muro de arrimo construídos, tem-se que embora intimado em 23 de junho de 2016, somente foi a questão efetivamente resolvida em 27 de maio de 2020. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE em face da sentença (ID nº 3761631 - fls. 335/336 do pdf) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulado com danos materiais e morais ajuizada por JOSÉ PAULO CARVALHO FAVILLA LOBO, julgou procedente o pedido autoral para, confirmando a liminar, condenar o ente municipal na obrigação de restaurar a propriedade do autor com a construção do muro derrubado, estabelecendo, ainda, o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, além do adimplemento de astreintes, por descumprimento da decisão liminar, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais (ID nº 3761631 - fls. 339/351 do pdf) o ente municipal sustenta a inexistência do dano moral, por se tratar de mero dissabor.

Alega que, ainda que mantida a condenação, deve ser procedida sua redução, por se apresentar o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) excessivo.

Assenta que, por fim, a necessidade de afastar a astreinte estabelecida.

Contrarrazões (ID nº 3761631 - fls. 357/365 do pdf) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Infere-se da narrativa constante da inicial (ID nº 3761631 - fls. 3/27 do pdf) ser o apelado possuidor de imóvel que, em decorrência de obra realizada pelo ente municipal, entre os anos de 2011 e 2012 (para elevar o nível da estrada em cerca de 2 metros), gerou-lhe inúmeros transtornos.

Esclareceu ainda que, mesmo após a elevação de terra na frente de seu muro (que não suportaria o peso), somada as suas reclamações que não obtiveram êxito, voltou o ente municipal a realizar obras no local, elevando ainda mais o nível da estrada e, por consequência, o muro de sua propriedade restou danificado, refletindo, inclusive, na parte interna da sua residência.

Assenta ter tentado de todas as formas solucionar o problema administrativamente, não obtendo, todavia, êxito, razão pela qual ingressou com a presente demanda.

Diante de tal quadro, por meio de liminar proferida em 14 de junho de 2016 (ID nº 3761631 - fls. 111/113 do pdf), foi determinado que o ente municipal executasse, no prazo máximo de 20 dias úteis, obra de contenção de riscos, mediante a apresentação de projeto por profissional qualificado e, na impossibilidade de realização de obra idônea de contenção nesse prazo, que seja no mesmo prazo retirado o aterro e o muro de arrimo construídos.

Intimado o Município em 23 de junho de 2016 (ID nº 3761631 - fl. 120 do pdf), tiveram os autos seu seguimento (com contestação e réplica), oportunidade em que, por meio de decisão saneadora datada de 9 de fevereiro de 2017 (ID nº 3761631 - fls. 185/186 do pdf), além de ter sido determinada a prova pericial, foi condenado o ente municipal ao pagamento da astreinte, sob o seguinte fundamento:

O autor apontou que o Município descumpriu a ordem emanada na decisão liminar, o que confere com a realidade.

Isso porque o Município foi intimado em 23-06-2016, conforme certidão de fI. 60v. mas até a presente data, mais de seis meses depois, não executou obra de contenção de riscos mediante a apresentação de projeto feito por profissional qualificado e parecer da Defesa Civil municipal, nem informou a este Juízo a impossibilidade de reparar a obra feita e de, com isso, retirar o aterro e o muro de arrimo que construiu no local.

Assim, aplicam-se as astreintes, de modo que condeno o Município ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais), que podem ser de plano executadas pelo autor.

Produzidas as provas sob o crivo do contraditório, foram os autos sentenciados em 20 de setembro de 2021, reconhecendo, por meio do laudo pericial produzido (ID nº 3761631 - fls. 197/203 do pdf) e das demais provas colacionadas (fotografias de fls. 37/53 e pedidos junto a prefeitura de fls. 55/57, 65 e 71/73, além dos laudos unilaterais de fls. 67 e 81/105), a responsabilidade do Município pela obra mal executada que causou danos ao apelado.

Dentro deste contexto, portanto, foi o ente municipal condenado ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e das astreintes, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ante o descumprimento da decisão liminar.

Pois bem.

Não obstante a densidade dos argumentos apresentados, entendo que deve ser mantida a sentença no tocante ao reconhecimento do dano moral no caso em tela.

Isso porque a demora de inúmeros anos para solução da questão, com a existência de inúmeros protocolos junto à Prefeitura (ID nº 3761631 - fls. 55/57, 65 e 71/73) que, por sua vez, datam desde 2012 até 2016, com a resolução definitiva da questão apenas em 27 de maio de 2020 (ID nº 3761631 - fls. 307/317), tornam patente a configuração do dano moral.

Não é demais ressaltar, ainda, a existência de inúmeras rachaduras ocasionadas no muro em alusão, conforme se infere das fotografias colacionadas aos autos (ID nº 3761631 - fls. 37/53), inclusive, com risco de desabamento suportado durante todo esse período pelo recorrido (ID nº 3761631 - fl. 67).

Nesse sentido, inclusive, constou da sentença impugnada:

No caso dos autos, entendo que o autor foi vítima de danos morais, porque a experiência pelo requerente ultrapassa o mero dissabor, o que se confirma pela destruição de parte sua propriedade e pela demora de mais 05 (cinco) anos para que o réu reparasse o estrago causado.

O nexo de causalidade decorre da conduta do réu consistente na destruição da propriedade do autor e na demora injustificada à devida reparação.

Assim, presentes os pressupostos necessários, resta configurada a responsabilidade civil do requerido e o consequente dever de indenizar o dano moral suportado pelo demandante, cujo valor fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assim, não vejo motivos para afastar o dano moral ou mesmo reduzi-lo, por todos os motivos já alinhavados.

Explico.

É cediço que a quantia deve ser fixada com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida.

Tal condenação deverá ter o efeito de produzir no causador do mal um impacto econômico capaz de dissuadi-lo a praticar novo ato atentatório à dignidade da vítima. Deve ainda representar uma advertência ao lesante, de modo que possa receber a resposta jurídica aos resultados do ato lesivo.

No caso em exame, entendo que a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se apresenta proporcional e razoável se observada as consequências do ato (risco de desabamento) e o tempo de inação por parte do ente municipal.

Em valor até mesmo superior ao examinado, assim tem se posicionado a jurisprudência:

[...] Constatado que a ausência de muro de arrimo, no entorno completo da obra, implicou. Quando da execução do aterro, com a utilização de maquinário para aplicação do solo e sua compactação. Em trincas, fissuras e rachaduras nas edificações próximas ao muro de divisa, conclui-se que a parte autora logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, conforme a regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, inciso I, do CPC, inexistindo dúvidas acerca do problema estrutural e do nexo de causalidade entre este e a obra realizada, nascendo daí o consequente dever de reparar o dano. As moradias ficaram em parte destruídas, os pisos de uma delas estão se soltando e as paredes detêm fissuras detectáveis a qualquer olhar menos técnico, de maneira que os problemas enfrentados pela requerente ultrapassaram o mero aborrecimento. Em tema de indenização por dano moral, deve o julgador estipular um valor proporcional à lesão experimentada pela vítima, calcado na moderação e razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, sempre atento a realidade dos fatos e as peculiaridades de cada caso, evitando o enriquecimento sem causa, de modo se tem por suficiente o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (TJMS; AC nº 0808544-04.2018.8.12.0001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues; DJMS 5.4.2023 - destaquei).

De igual forma, inexistem motivos para extirpação da astreinte de R$ 1.000,00 (mil reais) estabelecida, já que embora determinado, por meio de liminar proferida em 14 de junho de 2016 (ID nº 3761631 - fls. 111/113 do pdf), que o ente municipal executasse, no prazo máximo de 20 dias úteis, obra de contenção de riscos, mediante a apresentação de projeto por profissional qualificado e, na impossibilidade de realização de obra idônea de contenção nesse prazo, que seja no mesmo prazo retirado o aterro e o muro de arrimo construídos, tem-se que embora intimado em 23 de junho de 2016 (ID nº 3761631 - fl. 120 do pdf), somente foi a questão efetivamente resolvida em 27 de maio de 2020 (ID nº 3761631 - fls. 307/317).

Não por outra razão que, por meio da decisão saneadora datada de 9 de fevereiro de 2017 (ID nº 3761631 - fls. 185/186 do pdf), foi expresso o magistrado ao assentar o descumprimento da ordem emanada, acrescendo que “mais de seis meses depois, não executou obra de contenção de riscos mediante a apresentação de projeto feito por profissional qualificado e parecer da Defesa Civil municipal, nem informou a este Juízo a impossibilidade de reparar a obra feita e de, com isso, retirar o aterro e o muro de arrimo que construiu no local”.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença.

Por fim, tendo em vista o não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/06/2023 às 16:37:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46557314062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR